Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES. SEGURO SAÚDE. INADIMPLEMENTO DA ESTIPULANTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL). AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos do autor se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando à reforma do julgado para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Por esse motivo, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não incide a prescrição de 1 (um) ano (art. 206, § 1o, II, do CC) para as demandas que versam sobre direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Nesse sentido, a pretensão de cobrança ocorre no prazo de 5 (cinco) anos por força do inciso I do § 5o do art. 206 do CC e, no mesmo prazo, prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do e. Supremo Tribunal Federal.
3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
4. No caso, na data da sentença (6/2/2024), não havia decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis do devedor, este finalizado em 20/5/2020, data que serve como termo a quo da prescrição intercorrente. Deve-se, assim, reconhecer a inadequação da r. sentença que extinguiu o processo, porquanto não ultrapassado o prazo prescricional aplicável à espécie
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.